Tribunal: TJBA
Processo: 8042277-40.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042277-40.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: VALDECY FERREIRA DE OLIVEIRA CORDEIRO Advogado(s): SOSTENES LIMA DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ALEGADO DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA COM OS SERVIDORES DA ATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ATO DE APOSENTADORIA. INVIABILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ESTREITA DO MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual aposentada contra suposta omissão atribuída ao Secretário de Administração do Estado da Bahia e ao Estado da Bahia, com o objetivo de obter a implantação, em seus proventos, do valor correspondente ao Piso Salarial Nacional do Magistério, conforme previsto na Lei Federal nº 11.738/2008. A impetrante alega ter ingressado no serviço público em 1974, sob regime de 40 horas semanais, e se aposentado em 2002 com direito à paridade vencimental, afirmando que recebe proventos inferiores ao piso vigente. Pugna pelo reconhecimento de direito líquido e certo à percepção do vencimento básico mínimo legal, invocando o entendimento do STF na ADI nº 4.167/DF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetrante, na condição de servidora aposentada, tem direito líquido e certo à percepção do piso salarial nacional do magistério, com fundamento na paridade remuneratória; (ii) determinar se a ausência de juntada do ato concessivo de aposentadoria impede a comprovação do direito invocado, à luz da exigência de prova pré-constituída no mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoridade apontada como coatora - Secretário de Administração do Estado da Bahia - possui competência para implementar medidas relacionadas à política de pessoal e controle da folha de pagamento, motivo pelo qual se reconhece sua legitimidade passiva para figurar no polo da demanda. 4. Afasta-se a alegação de prescrição e decadência, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, na qual a suposta omissão se renova a cada mês, nos termos da Súmula nº 85 do STJ. 5. A concessão de mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo por meio de prova documental pré-constituída, sendo incabível a dilação probatória na via mandamental. 6. O STF reconheceu, na ADI nº 4.167/DF, a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, fixando que o piso salarial nacional do magistério corresponde ao vencimento básico inicial, com aplicabilidade aos inativos com direito à paridade, nos termos do art. 2º, §5º, da própria lei, em consonância com as regras de transição das ECs nº 41/2003 e 47/2005. 7. Para aferir o direito à paridade remuneratória, é imprescindível a juntada do ato de concessão da aposentadoria, a fim de verificar se a servidora se aposentou antes da EC nº 41/2003 ou se preenche os requisitos das regras de transição da EC nº 47/2005. 8. Apesar de intimada para apresentar a documentação necessária, a impetrante deixou de juntar o ato de aposentadoria aos autos, inviabilizando a análise do enquadramento legal e do direito à paridade. Tal omissão configura ausência de prova pré-constituída do direito invocado. 9. A jurisprudência do TJBA rechaça pedidos semelhantes quando ausente o ato de aposentadoria, por comprometer a aferição do direito líquido e certo à extensão do piso salarial aos proventos de inativos. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. A ausência de juntada do ato concessivo de aposentadoria inviabiliza a comprovação do direito líquido e certo à paridade remuneratória e, por conseguinte, à extensão do piso salarial nacional do magistério aos proventos da servidora inativa. 2. O mandado de segurança exige prova documental pré-constituída, sendo inadmissível qualquer instrução probatória suplementar para aferição do direito alegado. 3. O piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, é aplicável a servidores aposentados apenas quando demonstrado o direito à paridade vencimental, nos termos do art. 2º, §5º, da lei e das regras de transição previstas nas ECs nº 41/2003 e 47/2005. ____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, XV; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, arts. 2º e 3º; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §5º; Lei nº 12.016/2009, art. 10; CPC, arts. 931 e 937, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.167/DF, Pleno, j. 27.04.2011; TJ-BA, MS nº 8034478-77.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 01.05.2024; TJ-BA, MS nº 8034669-93.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 31.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8042277-40.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante e Impetrados, respectivamente, VALDECY FERREIRA DE OLIVEIRA CORDEIRO e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA vindicada, nos termos do voto do Relator, Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Eduardo Caricchio Relator Procurador(a) de Justiça (08)